Tribunal: TJPA
Processo: 0804573-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804573-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: AURELIANO GUSTAVO DE QUEIROZ ARANTES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº

0804573-47.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
AURELIANO GUSTAVO DE QUEIROZ ARANTES.

ADVOGADOS:
MARCUS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA, OAB-PA Nº 7.655; LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS, OAB-AP Nº 1.341; JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, OAB-PA Nº 16.448
.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID 18696767.

Processo originário nº
0801911-90.2024.8.14.0039
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 133, IX, DO RITJPA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA A, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARÁ
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

2. O
writ
impetrado contra suposto constrangimento ilegal realizado por Autoridade Policial, sendo
inviável a apreciação por este grau de jurisdição, tendo em vista a supressão de instância, uma vez não existir, até o presente momento, nenhuma decisão proferida por Juiz de 1º grau.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da
Agravo Regimental,
interposto contra a
decisão monocrática de ID 18696767,
proferida em sede de Habeas Corpus preventivo,

com pedido de Liminar
,
cujo teor
não se conheceu o writ impetrado,
por ter sido manejado contra suposto constrangimento ilegal praticado por Autoridade Policial.

Os agravantes sustentam que
o pedido de prisão preventiva formulado pelo Delegado de Polícia está sendo analisado pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Paragominas – PA, de modo que quem pode decretar (ou não) a prisão preventiva do Agravante é o Juiz de Direito, sendo este, portanto, a autoridade coatora.

Nessa senda, requer
o provimento ao presente Agravo Regimental, para reformar a decisão agravada, no sentido de conhecer do Habeas Corpus Preventivo, deferindo o pedido liminar, e concedendo a ordem no mérito, nos termos da inicial

É O RELATÓRIO.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente agravo regimental nos termos do art. 266, do RITJPA, pois se mostra
adequado, tempestivo, com interesse recursal da parte e legitimidade desta para recorrer.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O Habeas Corpus é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de ir e vir quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Considerando o contexto processual amealhado aos autos, este relator proferiu decisão monocrática no sentido de não conhecimento do habeas corpus impetrado por entender que autoridade coatora é o delegado de polícia, e não o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

No caso em apreço, a defesa do agravante requer que este permaneça
em liberdade para responder a instrução do procedimento criminal. Convém destacar, que a ameaça à sua liberdade de locomoção advém da representação pela prisão preventiva formulada por Autoridade Policial.

Dessa forma, como consignado na decisão agravada,
o suposto constrangimento praticado pela autoridade policial, é inviável a apreciação por este grau de jurisdição, tendo em vista a supressão de instância, uma vez não existir, até o presente momento, nenhuma decisão proferida por Juiz de 1º grau (decretando a custódia cautelar do paciente). Esse entendimento encontra-se alinhado ao que dispõe o
artigo 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado Pará,
in verbis
:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017)

De modo que, na análise dos autos, não se verifica qualquer ato a ser considerado como constrangimento ilegal por parte de autoridade judicial, devendo, portanto, a questão ser submetida à exame pelo juízo primevo, não possuindo esta Corte competência para o processamento do pedido, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Nessa direção, vem se manifestando esta Seção de Direito Penal e os tribunais pátrios, conforme demonstra:

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. SALVO CONDUTO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUTORIDADE COATORA
. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. AFASTAMENTO. ART. 30, INCISO I, A, DO RITJPA. CONHECIMENTO DA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800305-81.2023.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/04/2023 )

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - ALEGADO RISCO IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ORIUNDO DE ATO, EM TESE, PRATICADO PELO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL - INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL.
1- Sendo a autoridade coatora o Delegado de Polícia, a competência para a apreciação do feito é do Juízo primevo e não deste Tribunal. Isso, consoante disposto no artigo 106, inciso I, alínea d, da Constituição do Estado de Minas Gerais. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.566261-2/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2020, publicação da súmula em 16/12/2020)

Com efeito, a decisão monocrática impugnada está em conformidade com o art. 133, IX, do RITJPA, cujo teor autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental se entender por “indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal”, como no caso vertente.

Ante o exposto, não havendo nada a reconsiderar,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação para
manter inalterada a decisão agravada de não conhecimento do writ impetrado
,

colocando, por conseguinte, o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/04/2024